Tribunal: TJDFT
Processo: 0736840-45.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0736840-45.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCIA UCHOA DE OLIVEIRA DA ROCHA RECORRIDO: QUINTO ANDAR SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO INDEFIRO o pedido de RECONSIDERAÇÃO e mantenho a decisão ID 56727621 pelos seus próprios fundamentos, uma vez que a petição não introduz fato novo que justifique a sua RECONSIDERAÇÃO. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA